Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA ATOS CULPOSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES DO GRUPO BRB – BANCO DE BRASÍLIA SA. ATOS DOLOSOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SEGURO CONTRATADO EM PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXCLUSÃO INSERIDA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. O seguro de responsabilidade civil para cobertura de danos resultantes de atos de gestão administrativa culposos de conselheiros, diretores e/ou administradores, conhecido como seguro de responsabilidade civil D&O (Directors and Officers), contratado pelas próprias empresas, não tem por paradigma o seguro de saúde, não cabendo, por liberalidade do Poder Judiciário, a desconsideração das restrições legais ou a ampliação das condições e da cobertura expressamente contratadas, sob a alegação de cláusulas abusivas, sendo de questionável juridicidade a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, em que o contrato e suas cláusulas, inclusive as restrições de cobertura, constaram do edital do processo licitatório (Pregão Eletrônico 049/2015) a que o tomador do seguro, o BRB-Banco de Brasília S/A, está vinculado.
2. O paralelismo entre o seguro de saúde e o seguro de responsabilidade civil D&O tomado pelo BRB-Banco de Brasília S/A não é perfeito, tampouco adequado.
3. O princípio da tipicidade, que estrutura o Direito Penal, não é estranho aos contratos privados. O contrato de seguro é um contrato típico, com regulação rígida prevista em lei e complementação contida na apólice, com tipologia equivalente aos tipos penais fechados, sob pena de se romper a relação de equilíbrio atuarial que deve prevalecer entre o prêmio e a cobertura dos riscos predeterminados no contrato. As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas de maneira estrita (CC, art. 113, §1o, II, III e V). Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1096881/SP – Ministro Relator Luís Felipe Salomão – Quarta Turma – Data do Julgamento: 15/03/2018 – DJe: 20/03/2018.
4. Não se pode transformar o contrato de seguro em um guarda-chuva para qualquer intempérie. As cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas de maneira estrita, observando-se, quanto à cobertura, a tipicidade formal, não se admitindo analogias.
5. Por expressa previsão contida no art. 762 do Código Civil, é nulo o contrato de seguro para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro. Antes de ser uma restrição legal, essa nulidade protege, também, a moralidade dos contratos de seguro.
6. A proibição de cobrir responsabilidade criminal, por conduta dolosa do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro, integra o sistema normativo universal que regula os contratos de seguro e que é extraído desse dispositivo (CC, art. 762), que tem natureza imperativa absoluta, não podendo ser derrogado por cláusula contratual.
7. O seguro, no caso concreto, não é diferente. A cobertura alcança, exclusivamente, a responsabilidade civil por atos de gestão administrativa culposos em sentido estrito (negligentes, imprudentes ou imperitos).
8. “A responsabilidade criminal, contraordenacional ou disciplinar não pode ser objeto de seguro: perderia as suas funções de prevenção geral e especial de retribuição, uma vez que quer o agente quer os terceiros aperceber-se-iam de que o fato punível seria compensado pela indenização do seguro.” (António Menezes Cordeiro. Direito dos Seguros. Lisboa: Almedina, 2013, p. 466).
9. No seguro de responsabilidade civil as hipóteses de cobertura contratadas são taxativas e não se pode relativizá-las por diálogo das fontes ou interpretação extensiva, por mera liberalidade do Juiz que aplica leis gerais e principiológicas para afastar exclusão de cobertura expressamente contratada.
10. Não se aplica ao Direito dos seguros a chamada “Lei de Procusto”, personagem da mitologia grega que tinha por referência uma cama na qual deveriam se deitar suas vítimas; as menores eram esticadas, as maiores, cortadas, até que umas e outras se enquadrassem na exata dimensão do leito.
11. O apelante foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crimes contra a administração pública, com origem em investigação autônoma e, também, decorrente da operação “Lava-Jato”, situações que integram, expressamente, exclusões da cobertura contratada, a saber: “a) por ter, conforme narrado e imputado no item 1, mantido organização permanente e estruturada com a finalidade de praticar crimes, pelo crime do art. 2o, “caput”, § 4o, II, c/c art. 1o § 1o, da Lei 12.850/2013; b) por ter, conforme narrado e imputado nos itens, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, recebido valores e vantagens através de HLD e HDN e diretamente, praticando atos de corrupção passiva por 17 vezes, pelo crime do art. 317 do Código Penal; c) por ter, conforme narrado e imputado nos itens 2.8, 2.9, praticando atos de gestão fraudulenta por 9 vezes, pelo crime do art. 4o, “caput”, da Lei n. 7.492/1986; d) por ter, conforme narrado e imputado nos itens 2.8, 2.9, praticando atos de desvios de recurso de instituição financeira por 9 vezes, pelo crime do art. 5o, “caput”, da Lei n. 7.492/1986; e e) por ter, conforme narrado e imputado nos itens 2.8, 2.9, 3.2, 4.1, praticando atos de lavagem de dinheiro por 7 vezes, pelo crime do art. 1o, parágrafo 1o, inciso I, da Lei n. 9.613/1998.”
12. Os elementos constantes da denúncia recebida pelo Poder Judiciário, com imputação de prática de crimes dolosos contra a administração pública, evidenciam atos alheios à gestão administrativa, com desvio de função do servidor público (Código Penal, art. 327). O apelante era, para fins legais, servidor público por equiparação, nos termos dos §§ 1o e 2o do referido artigo.
13. Não é necessária sentença condenatória por crime contra a administração pública transitada em julgado para afastar a cobertura de seguro de responsabilidade civil de conselheiros, diretores e/ou administradores de sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, restando evidente que a exclusão de cobertura contratada não deixou margem para qualquer dúvida: “A Seguradora não será responsável por qualquer pagamento relacionado a qualquer Reclamação decorrentes de, baseadas em ou como consequência de atos contra a Administração Pública, incluindo, mas não se limitando a:”.
14. Independente de sentença penal condenatória, há elementos suficientes de que o pagamento pleiteado está vedado, dentre outras, por essa cláusula e pela que veda a indenização por atos conectados com a “Operação Lava Jato”, estabelecidas pelo BRB-Banco de Brasília S/A.
15. Os fatos praticados não tipificam mero ato de gestão administrativa realizados com inobservância do dever cuidado do gestor. Houve dolo e não culpa em sentido estrito.
16. Recurso conhecido e não provido